Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732023-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: W S IMPORTS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, STEFANIA TEMYS CORDEIRO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de abertura de crédito fixo – R$ 376.840,50), indeferiu pesquisas de bens penhoráveis da parte devedora em diversos sistemas disponíveis. Alega, em síntese, que: 1) requereu expedição de ofício à SUSEP e CNSEG, mas a decisão agravada indeferiu pesquisas pelos SISBAJUD – TEIMOSINHA, SISTEMA ONR (antigo ERIDF), SREI SAEC REGISTRADORES, SUSEP, BOVESPA, CVM, SEFAZ/DF, CNSEG, CRIPTOMOEDAS - BINANCE, à COINBASE, e ao MERCADO BITCOIN, CNIB, CENSEC, INFOSEG, FGTS E INSS, PREVJUD e CAGED, CCS, CRC-JUD, DOI/DITR/DIMOB, INFOJUD, SIMBA e NAVEJUD; 2) o indeferimento das pesquisas e ofícios, ainda antes do seu requerimento, se mostra como medida impeditiva para o devido seguimento da execução, desrespeitando, ainda, os princípios da cooperação e da razoabilidade; 3) não tem acesso às informações financeiras dos devedores, a única forma de conhecê-las é por meio das pesquisas nos sistemas sigilosos pelo juízo; 4) os sistemas CNSeg e Susep são autônomos e não constam das pesquisas Sisbajud. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o envio de ofícios à Susep e à CNseg, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, considerando que a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg e a Superintendência de Seguros Privados – Susep estão abrangidas pelo Sisbajud, e que já foi realizada pesquisa a esse sistema, sem sucesso, não se justifica a diligência requerida. Nesse sentido: (...) Os fundos de previdência privada operados por entidades abertas transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo Sisbajud, sendo desnecessária a expedição do ofício requerido. (Acórdão 2002832, 0748403-50.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) (...) II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. (...) (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a prescrição intercorrente está prevista para ocorrer apenas em 11/07/2031. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator